Tribunal: STF
Processo: RE 1449796
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Irmandade de Misericórdia de Campinas formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Execução fiscal. IPTU, taxa de coleta, remoção e destinação do lixo e taxa de combate a sinistro. Irmandade de Misericórdia de Campinas. Entidade de assistência social , sem fins lucrativos. - Imunidade tributária reconhecida em relação ao IPTU (art. 150, VI, "c", da CF). Taxa de coleta, remoção e destinação do lixo. Presentes os requisitos de especificidade e divisibilidade. Constitucionalidade da exação. Súmulas Vinculantes n°s 19 e 29. Taxa de combate a sinistro. RE 643.247/SP, julgado pelo C. STF, em sistemática de recurso repetitivo, que afastou a cobrança , pelos Municípios, da taxa de combate a incêndio ou sinistros. Modulação prospectiva dos efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, em sede de embargos de declaração. Exceção de pré-executividade ajuizada anteriormente a esse marco. Sentença de procedência. Recurso do Município parcialmente provido, determinando-se prosseguimento da execução-fiscal somente em relação à taxa de coleta, remoção e destinação do lixo. 



    Posteriormente, esse entendimento foi retificado em sede de embargos de declaração:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição - Ocorrência. Taxa de incêndio. Modulação de efeitos do RE 643.247/SP. Inconstitucionalidade reconhecida prospectivamente a 1° de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Execução fiscal distribuída em 21/10/2005 não abarcada pelos efeitos da tese de inconstitucionalidade. Prosseguimento da cobrança também em relação à taxa de incêndio. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º; 145, II; 150, II e IV, da Constituição Federal.



    Preliminarmente, postula o deferimento do benefício de justiça gratuita, em razão da ausência de capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais. 



    Sustenta, quanto à taxa de sinistro, que não se aplica a modulação de efeitos ocorrida por ocasião do julgamento do RE 643.247, piloto do Tema n. 16/RG, eis que a presente ação já estava em curso no momento em que foram modulados os efeitos daquele paradigma.



    Aduz que a base de cálculo da taxa de coleta, remoção e tratamento do lixo leva em consideração a área do imóvel, mas não o custo do serviço, consequentemente, sua cobrança seria indevida, ante o desvio de finalidade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A respeito da taxa de coleta e remoção de lixo, o Supremo, ao apreciar o RE 576.321-QO, Tema n. 146/RG, ministro Ricardo Lewandowski, ratificou jurisprudência pacificada, nestes termos:



    I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    (...)



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. 



    (RE 576.321-QO-RG, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 146/RG, DJe de 13/2/2009)



    Como consequência do julgamento desse tema de repercussão geral, o Supremo editou os enunciados vinculantes n. 19 e n. 29, que se aplicam ao contexto.



    Observo, ainda, que ambas as Turmas deste Tribunal, em situação análoga, assentaram a submissão da controvérsia ao Tema n. 146/RG, decidindo pela constitucionalidade da Taxa de Remoção de Lixo cobrada pelo Município atrelada a área do imóvel. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL.



    1. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 146 da sistemática da repercussão geral, de modo que deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 965.594-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC.



    2. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmula 279 e 280 do STF.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE - AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.100.469-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 3/9/2018)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 



    (...)



    2. A jurisprudência reiterada do STF é no sentido da legitimidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar cuja base de cálculo se parametriza pela área do imóvel.



    (...)



    (RE 917.958 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1/8/2018)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo.



    Para além disso, esta Corte, ao apreciar o RE 643.247, ministro Marco Aurélio, Tema n. 16/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. 



    (RE 643.247, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 19/12/2017)



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do Tema n. 16/RG, foram modulados os efeitos do decisum, para aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir da data de publicação da ata de julgamento, 1º/8/2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, conforme excerto da ementa:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.



    (RE 643.247 ED, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 28/6/2019)



    Assim, o entendimento firmado no Tema n. 16/RG é de que os efeitos da tese são aplicados a partir de 1º/8/2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, e sendo a ação que deu origem ao recurso extraordinário judicializada em 6/2/2006, a modulação dos efeitos, conferida ao paradigma de repercussão geral, a ela não se aplica.



    Contudo, verifico que o Colegiado de origem concluiu pelo prosseguimento da execução fiscal também em relação à taxa de incêndio (sinistro). Colho do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração o seguinte trecho elucidativo:



    Com efeito, o acórdão embargado padece de vicio de contradição, pois, não obstante tenha reconhecido que a inconstitucionalidade da taxa de incêndio deve ser reconhecida apenas o prospectivamente a 1º de agosto de 2017, ressalvadas, portanto, as ações anteriormente ajuizadas (nos termos da modulação de efeitos do RE 643.247/SP), declarou inconstitucional a cobrança da taxa de Incêndio promovida pela embargante, não obstante a execução fiscal ter sido distribuída em 21/10/2005, ou seja, muito antes daquela data. Consequentemente, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja determinado prosseguimento da execução fiscal também em relação à taxa de incêndio, mantendo-se, no mais, o aresto tal como lançado. 



    Com isso, o Tribunal local divergiu da orientação firmada pelo Supremo, no julgamento do RE 643.247-ED, vez que a ação que deu origem ao extraordinário foi ajuizada em 6/2/2006, data anterior a 1º/8/2017, marco estipulado pelo Supremo como termo inicial para a modulação de efeitos da decisão. 



    3. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e determinar a extinção da execução fiscal em relação à taxa de combate a sinistros/incêndio.



     



    4. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, e esclareço, por oportuno, que a sua concessão não tem efeito retroativo, tampouco afasta a responsabilidade da beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações apenas subordinadas a condição suspensiva (art. 98 do CPC).



    5. Quanto aos honorários advocatícios, deverão ser suportados na proporção em que cada polo da demanda restou vencedor e vencido, nos termos do art. 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    6. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente